Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708719-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O O recurso foi interposto apenas pelo Distrito Federal. À Secretaria para retificar o polo ativo. DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida nos autos do Precatório no. 0720269-86.2019.8.07.0000, o qual tramita na Coordenação de Conciliação de Precatórios, objetivando a reforma do comando judicial o qual aplicou a Lei no. 6.618/2020 para adiantar os créditos devidos ao agravado. Em suas razões recursais (ID 24344790), defende que o credor optou por sacar o crédito preferencial antes da entrada em vigor da Lei no. 6.618/2020, a qual fixava o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos. Desta feita, descabe o processamento de pagamento sob a égide da nova lei, porquanto já ocorreu a preclusão. Ausente o preparo, ante exceção legal. O efeito suspensivo foi deferido ao ID 24610924. Contrarrazões ao ID 25324795, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Despacho desta Relatoria determinou a intimação do ente sobre a preliminar arguida (ID 26012095). O prazo transcorreu em branco (ID 26617968). É o relatório. Decido unipessoalmente. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesta toada, o presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. A Coordenação de Conciliação de Precatórios atualmente compõe a estrutura organizacional da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1o, inciso VI da Resolução no. 2 de 16/03/2021 e possui funções eminentemente administrativas, consoante disposto no artigo 227 da mesma Resolução. Não desconheço julgados admitindo recursos instrumentais contra decisão proferida na sobredita Coordenação, todavia, não coaduno com o entendimento exarado. Isso porque, é pacífico no entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, externado por meio do verbete no. 311 que "Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional." Desta maneira, entendo que a via de impugnação foi inadequada, sendo o caso de impetração de Mandado de Segurança, como já reconhecido em julgados proferidos nas Câmaras Cíveis: "MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019-CNJ. Consoante já decidido por este Tribunal, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), em razão do cunho eminentemente administrativo dos atos praticados naquela coordenadoria, oriundas de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal no que se refere a precatórios. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional no 99/2017, combinada com nova Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou de 10 para 20 salários mínimos o teto para expedição de requisições de pequeno valor (c/c o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal), incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no artigo 100, § 2o, da Carta Magna, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação à finalidade da norma. Assim, se o impetrante já recebeu os valores relativos à superpreferência (calculados pela combinação do texto da EC no 99/2017 com a então vigente Lei Distrital no 3.624/2005 - que previa limite superior de 10 salários mínimos para as obrigações de pequeno valor no âmbito desta Unidade da Federação, totalizando, à época, cinquenta salários mínimos), deve ser denegada a segurança pleiteada, quando postula o pagamento complementar de outros cinquenta salários mínimos, visto que a decisão administrativa combatida não padece de vícios. A Resolução no 303/2019-CNJ, em seu artigo 9o, § 6o, veda novo pagamento de parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, surgido posteriormente. A situação fática denota a ocorrência de preclusão consumativa, com formação do ato jurídico perfeito, na medida em que foi satisfeito o direito do impetrante em conformidade com as normas vigentes à época do deferimento e pagamento do adiantamento preferencial previsto constitucionalmente." (Acórdão 1336224, 07023354720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021.) "CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONAL. IPCA-E. APLICABILIDADE. ADI'S 4357 E 4425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA ERGA OMNES. EFEITO VINCULANTE. RE 870.947. ART. 1°-F DA LEI 9.494/99. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX TUNC. PRINCÍPIO DO DISTINGUISHING. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Nos termos do enunciado n.o 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional". 3. Na forma do enunciado n.° 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 4. É cabível a impetração de mandado de segurança em face de ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento tanto do RE 870.947 quanto das ADI's 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o que deverá ser feito a partir da utilização do IPCA-e, índice que é idôneo a captação do fenômeno inflacionário. 6. No julgamento das ADI's 4425 e 4357, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. 7. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, foi ampla, englobando tanto a atualização de requisitórios quanto a atualização da própria condenação. 8. No julgamento da questão de ordem suscitada na ADI 4425, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária dos precatórios, fixando como marco inicial, para incidência do IPCA-e, a data de conclusão de julgamento da questão de ordem, em 25/3/2015, mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até essa data. 9. O Supremo Tribunal Federal, ao encarar a questão da modulação de efeitos do RE 870.947, rejeitou a concessão de eficácia prospectiva ao julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09. 10. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, ainda que de ampla abrangência, englobando tanto a atualização de requisitórios quanto a atualização da própria condenação, não desconstituiu a modulação de efeitos determinada, no julgamento da questão de ordem suscitada na ADI 4425, especificamente quanto aos precatórios emitidos em data anterior a 25/3/2015, particular situação quanto aos quais entendeu o Supremo Tribunal Federal ter prevalecido o valor da segurança jurídica. 11. Não há se falar, quanto ao julgamento do RE 870.847, em superação do entendimento (overruling) então externado, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da questão de ordem suscitada na ADI 4425, mas sim em distinção (distinguishing) especificamente quanto aos precatórios expedidos até 25/3/2015 e durante o período compreendido entre 30/9/2009 e 25/3/2015. 12. Segurança denegada." (Acórdão 1319967, 07281325920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 5/3/2021.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, em face da inadequação da via eleita. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator